Tribunal: CARF
Processo: 14120.000370/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000370/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA ELDORADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
Verificada nos autos a comprovação da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, fica caracterizada a perda do objeto da peça recursal e o respectivo
não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da perda de seu objeto, decorrente da liquidação do débito por
pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-15.167 –
4a Turma da DRJ/CGE, fls. 107 a 131.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000370/2007-70
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

DO OBJETO
Em sede de Auditoria Fiscal, sob a égide do Mandado de Procedimento Fiscal n"
09413024F00, f. 06, certificado pelo Auditor Fiscal Leonildo Libério Alves da Silva, foi
por este lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO n° 37.039.139-0, protocolado na Secretaria
da Receita Federal sob n° 14120.000370/2007-70, em face do sujeito passivo acima
identificado, consolidado em 29/11/2007, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil e
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
O contribuinte deixou de apresentar à fiscalização os livros diários e razão dos
exercícios de 1997 a 2001 e 2004 a 2006, as notas fiscais de produtor e notas fiscais de
entrada dos períodos de 01/1997 a 12/2003 e 01/2005 a 12/2005, solicitados através do
Termo de Inicio da Ação Fiscal - T1AF, emitido em 24/08/2007, infringindo, assim, o
disposto no artigo 33, §2° e §3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06.05.99: Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o Aulo de Infração, aduzindo em
síntese que:
a impugnante é parte ilegítima para figurar no lançamento, porque a responsabilidade de
pagamento dos tributos é do adquirente;
houve bis in idem com o Auto de Infração n° 37.039.138-1;
não foi respeitado o MPF, e foi realizado lançamento que não eslava referido nos
mandados de procedimento fiscal;
atuar em desacordo com o Mandado de Procedimento Fiscal acarreta a ilegalidade do
ato administrativo praticado, implicando vicio insanável, por falta dc fundamentação
jurídica para dar-lhe o necessário embasamento;
a autuada não praticou nenhuma infração à legislação porque, por não ser devida a
contribuição em relação a gado de recria, assim não existe motivo para declará-la em
documento;
a legislação que fundamentou a constituição do crédito tributário foi revogada, ou seja.
foi revogado o artigo 25, incisos I e II, da Lei n& 8.870/1994 pela Emenda
Constitucional n° 20/1998;
7. o Auto de Infração deve ser cancelado por ter constituído crédito tributário
correspondente a fotos geradores já abrangidos pela decadência.
8. não constitui obrigação legal de qualquer empresa guardar documentos pelo prazo de
10 anos. Assim a autuada não deixou de cumprir com sua obrigação, pois apresentou a
documentação pertinente aos últimos 5 anos.
9. a cobrança de juros de mora - Taxa SELIC c ilegal, dessa forma deve ser cancelada;
A impugnante requer a realização de diligencia nos estabelecimentos adquirentes dos
produtos para demonstrar terem adquirido os animais para os fins previstos no artigo 28,
§ 4o, da Lei 8.870/1994.
DO PEDIDO
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

O autuado requer:
1-seja decretada a nulidade integral do auto de infração e o seu posterior cancelamento;
2-caso não seja cancelado, ao menos seja reduzido ao limite máximo por ocorrência
apurado em função do número de segurados do estabelecimento que supostamente não
apresentou os dados das contribuições;
3-seja a signatária da presente também cientificada das ocorrências, atos e decisões nos
autos deste processo administrativo.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração ao artigo 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, deixar a
empresa de exibir Fiscalização os documentos solicitados, necessários
verificação de sua situação perante a Previdência Social.
OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES DE QUE TRATA 0 ARTIGO 32 DA LEI 8.212/91 DEVEM
FICAR ARQUIVADOS NA EMPRESA DURANTE 10 (DEZ) ANOS, À
DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há prescrição ou decadência no que tange à guarda de documentos e à sua
disponibilização fiscalização, vez que o § 11 do art. 32 da Lei n° 8.212/91 não
foi atingido pela Súmula Vinculante n° 08.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de produtor rural pessoa jurídica, sendo a autuação decorrente
da não apresentação de documentos relativos ao período de 01/01/1997 a
31/12/2006, já não há sub-rogação na responsabilidade deste produtor pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias.
AUTOS DE INFRAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTOS DISTINTOS.
NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
Autuações distintas, com base em fundamentos diferentes, não caracteriza bis
in idem.
MPF
Presente no MPF a autorização para verificação quanto As contribuições
previdenciárias instituídas a titulo de substituição - comercialização de
produção rural.
ISENÇÃO
Devidas, pelo empregador pessoa jurídica que se dedica A atividade de
produção rural, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita
proveniente da comercialização de animais para criação pecuária,
anteriormente alcançadas pela isenção,.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I e II, da Lei n° 8.870/1994
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
SELIC.
licita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS.
Art. 34 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 143 a 163, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Analisando os autos do processo da obrigação principal, processo no
14120.000371/2007-14, mais precisamente às fls. 228 e 229, observa-se que constam as telas dos
sistemas da DATAPREV - INSS e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde é
demonstrado que o presente processo se encontra extinto pela liquidação, conforme as referidas
telas, a seguir transcritas:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

Vale lembrar que esta constatação só foi possível graças à análise do outro
processo fiscal acima mencionado, pois em nenhuma parte deste processo constava tal
informação, do contrário, este processo não teria sido pautado.
Destarte, entendo por não conhecer do presente recurso voluntário pela não mais
existência do objeto da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, pela perda do objeto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000370/2007-70

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital